Tribunal: TJSP
Processo: 1022274-85.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Regularidade da pactuação de empréstimos consignados não comprovada pela instituição bancária – Perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade da assinatura atribuída à demandante, aposta nos instrumentos contratuais apresentados pelo demandado - Falha da prestação dos serviços que evidencia a responsabilidade do banco pelos prejuízos causados - Dever de indenizar

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Regularidade da pactuação de empréstimos consignados não comprovada pela instituição bancária – Perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade da assinatura atribuída à demandante, aposta nos instrumentos contratuais apresentados pelo demandado - Falha da prestação dos serviços que evidencia a responsabilidade do banco pelos prejuízos causados - Dever de indenizar configurado – Dano moral caracterizado - Infortúnio sofrido pela autora que não pode ser alçado à categoria de mero aborrecimento cotidiano, na medida em que os acontecimentos acarretaram inegável aflição e receio pela privação material de recursos seus, sem contar o desgaste de ter que mobilizar o Judiciário para a satisfação do direito visado, tudo a ensejar desconforto, tensão e angústia – Valor – Fixação em R$5.000,00 - Observância do princípio da razoabilidade, da finalidade de desestimular condutas como as dos autos e oferecer certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa, bem ainda dos parâmetros da jurisprudência – Restituição das parcelas indevidamente descontadas que deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porquanto ausente prova da má-fé do réu na cobrança - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.*